Tribunal: TJMT
Processo: 1000081-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000081-51.2020.8.11.0000
Impetrante: Wagner Rogério Neves de Souza
Paciente: Leicemir Baconepa de Lara
Impetrado: Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leicemir Baconepa de Lara, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente no dia 9.8.2018, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, § 3o, Lei n. 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, Lei n 9.613/1998), em concurso material (CP, art. 69, caput), no bojo da denominada “Operação Red Money”.
Destaca que, passados mais de 480 dias da data da prisão, não houve sequer a designação de audiência de instrução e julgamento, o que evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo paciente.
Afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva do insurgente baseou-se exclusivamente na gravidade em abstrato dos tipos penais, destacando que não há nos autos fatos concretos a ele imputáveis que indiquem risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal.
Argumenta que essa egrégia Corte de Justiça reconheceu o excesso de prazo na instrução processual no julgamento dos Habeas Corpus n. 1013846-26.2019.8.11.0000, n. 1016333-66.2019.811.0000, n. 1017079-31.2019.811.000, n. 1017720-19.2019.811.0000 e n. 1017752-24.2019.8.11.0000, impetrados em favor de corréus, de modo que, tratando-se de matéria processual de caráter objetivo, o paciente também deve ser beneficiado com a liberdade provisória.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, o deferimento do pedido de extensão do benefício concedido aos corréus (CPP, art. 580), reconhecendo-se o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão da ação penal, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas (pp. 4-20 – Id. 29102456).
Acostou documentos.
O relator em substituição legal, eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro, determinou a requisição de informações ao juízo impetrado, postergando a análise do pedido de liminar (pp. 257-258 – Id. 30010972).
Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações às pp. 263-300 (Id. 31282977).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Outrossim, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não é aferido mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, de modo que é imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das suas peculiaridades, concluir se a instrução está tramitando com morosidade ou não.
Firmadas tais premissas, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Da detida análise da decisão paradigma, prolatada no julgamento do Habeas Corpus n. 1013846-26.2019.8.11.0000, posteriormente estendida a outros corréus, constato que o voto condutor, proferido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, reportou-se às condições particulares do indivíduo cuja liberdade se discutia na ocasião, notadamente sua primariedade delitiva, o fato de não ser ele apontado como integrante da cúpula do “Comando Vermelho”, e, principalmente, a ausência de contribuição da defesa para a morosidade processual detectada.
Na espécie, conforme afirmado pelo próprio impetrante na inicial, o paciente encontra-se preso em virtude de condenações definitivas (processo executivo de pena n. 0011966-02.2010.8.11.0042), cuja pena unificada cumpre em regime fechado, denotando que não se trata de réu primário.
Ademais, conforme se infere das informações trazidas aos autos, o favorecido foi denunciado na forma majorada da organização criminosa (art. 2o, § 3o, Lei n. 12.850/13), haja vista os indicativos de que exerce função de comando dentro da estrutura da facção.
Nesse contexto, não havendo demonstração cabal da identidade entre as situações fático-processuais do paciente e dos corréus beneficiados no julgamento dos writs anteriores, revela-se inviável a pretendida extensão de efeitos da ordem concedida.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Considerando que já foram prestadas as informações requisitadas à autoridade apontada como coatora, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator